Tribunal: TJDFT
Processo: 0724092-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724092-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A. AGRAVADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. D E S P A C H O Noticio às partes que levarei o agravo interno e o agravo de instrumento a julgamento conjunto. Reautue-se para a classe agravo de instrumento. Brasília, 19 de novembro de 2020 17:08:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator